Tribunal: TJMT
Processo: 0000193-35.2012.8.11.0059
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000193-35.2012.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FABRICIO DE MORAES BARROS - CPF: 019.450.351-88 (APELANTE), RAYANNE MARIA DE CARVALHO - CPF: 027.169.551-07 (ADVOGADO), ITIEL GOMES COSTA - CPF: 922.181.211-15 (ADVOGADO), A sociedade (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000193-35.2012.8.11.0059

APELANTE: FABRICIO DE MORAES BARROS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – RECEPTAÇÃO QUALIFICADA (ART. 180, § 1º, DO CÓDIGO PENAL) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – AUSÊNCIA DE DÚVIDA DO ELEMENTO SUBJETIVO – RÉU QUE TINHA CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Demonstrado que o réu tinha conhecimento da origem ilícita do bem, inviável a absolvição do crime de receptação qualificada, previsto no art. 180, § 1º, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000193-35.2012.8.11.0059

APELANTE: FABRICIO DE MORAES BARROS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de FABRÍCIO DE MORAES BARROS contra sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte que, julgando procedente a inicial acusatória, o condenou à pena privativa de liberdade de 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, pela prática do crime de receptação qualificada (CP, art. 180, § 1º) (id. 176651672 – p. 627/631).

Inconformada, a defesa requer a absolvição do apelante ante a insuficiências de provas da ciência do implicado sobre a origem ilícita da coisa (art.386, inciso VII, do CPP) (id. 176651676).

Contrarrazões pelo não provimento do recurso defensivo, mantendo-se a sentença em seus integrais termos (id. 176651681).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso defensivo, mantendo-se, integralmente, a sentença proferida pelo i. juízo
a quo
(id. 181666217).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000193-35.2012.8.11.0059

APELANTE: FABRICIO DE MORAES BARROS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Do pleito absolutório
:

A defesa pretende a absolvição do crime de receptação qualificada, ao argumento de que o apelante não tinha conhecimento de que as motocicletas eram produto de crime.

A inicial acusatória narra o seguinte evento delitivo:

“(...) no dia 14 de janeiro de 2012, por volta das 13 horas, na Rua João Saldanha, nº 34, em Confresa/MT, termo desta Comarca, (...) adquiriu e transportou, no exercício de atividade comercial, coisa que sabe ser produto de crime, consistente em 08 (oito) motocicletas, sendo uma Honda Biz 125 cor vermelha, uma Honda CG150 Sport cinza, uma Honda NXR Bros Mix preta, uma Kawasaki 750 branca, uma Biz 125 ES amarela, uma Honda NXR Bros ES vermelha, uma Honda POP 100 vermelha e uma Honda CG 125 Fan, preta, conforme termo de exibição e apreensão de fl. 12 e consulta na Rede Infoseg de fls. 15/21 (...)”
(
sic
do id. 176651672 – p. 627/631).

A materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito (id. 176651672 – p. 120), boletim de ocorrência n. 051/2012 (id. 176651672 – p. 122/129), termo de exibição e apreensão (id. 176651672 – p. 140/142) e depoimentos prestados na fase inquisitiva, ratificados em juízo.

Da mesma forma, a autoria delitiva está bem demonstrada pelas provas orais colhidas.

Segundo o relato do policial militar KLEBER DE PAULA E SILVA, no dia dos fatos receberam uma informação anônima de que estaria chegando um caminhão com várias motos, do Estado de Goiás, tendo ficado em campana até a chegada do veículo. Na sequência, realizaram a abordagem e constatou-se que se tratavam de veículos sem procedência. Os policiais entraram em contato com a financiadora e verificaram que se tratavam de veículos que as pessoas compravam e pagavam apenas a primeira parcela. No total eram umas 06 (seis) ou 07 (sete) motocicletas. Por fim, afirmou não ter conhecimento se o apelante possui empresa.

No mesmo sentido foram as declarações prestadas pela testemunha ORLANDO LUCERO JUNIOR, que em juízo, declarou que tinha conhecimento de que o apelante trabalhava com vendas de carros em Confresa, sendo que em 2012 adquiriu do acusado um veículo Captiva, no valor de 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), sendo que, ao realizar a consulta do documento do veículo, verificou que constava o ano diferente daquele constante no DETRAN. Em razão disso, procurou o acusado e já não o encontrou mais. De acordo com a testemunha, essa foi a primeira vez que comprou carro do acusado, sendo que, quando a polícia o procurou, a testemunha foi juntamente com os policiais até a casa do acusado, ocasião em que ele estava chegando com o caminhão cheio de motos e carros sem documento.

Ouvido apenas na fase inquisitiva, o apelante FABRÍCIO DE MORAES BARROS alegou ser comerciante na cidade de Confresa há cerca de um ano. Sobre os fatos afirmou:

“(...) Que ficou sabendo que o Junior da farmácia estava querendo comprar um carro; Que comprou o veículo Capitiva placa FDS 1101 em Goiânia a aproximadamente 08 dias e trouxe

para Confresa, quando o Junior viu o veículo ele "agradou", e resolveu comprar; Que o Junior sabia que o veículo era "finan" ilícito; Que o Junior pagou o valor total de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sendo 2 (dois) cheques de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) cada um em nome de Maicon Martines Lucero ME e um GOLF ano 2001, modelo 2002, cor prata, que o referido veículo já foi vendido; Que o veículo Golf adquirido do Junior também era "Finan"; Que vendeu o Golf por R$ 10,000.00 (dez mil reais); Que junto entregou um documento CRLV do veículo; Que comprou o carro como "finan' e não sabia que era roubado, mas avisou para ele que era finan; Que hoje por volta das 13h00 tinha acabado de chegar da cidade de Rio Verde/G0 conduzindo o veiculo F400 de seu cunhado Flavio carregando

algumas motos quando foi abordado pela policia militar e conduzido para delegacia; Com relação a moto Honda/bis 125 ES, placa NWR-6714, cor vermelha, ano/modelo 2011, esta no nome de uma moça de Jataí, que comprou do namorado dela de nome Gustavo, que a referida moto esta regular, que inclusive consta os carnes de pagamento mensal e o porte obrigatório; Que essa moto foi comprada para a esposa do Interrogado; que com relação a moto Honda/CG 150 sport, cor cinza, ano/modelo 2008, placa NJY 7852 que comprou em Rio Verde (GO) de um Senhor chamado "Zezim", que essa moto é "Finan"; Que com relação a moto placa NUE 3748, cor preta , estava trazendo a pedido do Jurandir Souza Barbosa telefone 66 8438-7595, para ser entregue na loja de moto JP veículos, vulgo "perigoso", para ser vendida; que a moto placa HJL 6746, cor branca; ano/modelo 2011/2011 que comprou essa moto na Cidade Tuitaba (MG), do Senhor Rogério Telefone XXXXXX que não é "finan"; que a moto placa NKQ 8794 honda/biz 125 ES, cor amarela, ano/modelo 2008/2008 está no nome da Mãe do Interrogado a Senhora Celaina De Moraes Athaíde Barros, que estava trazendo essa moto de Rio Verde, que não é "Finan", que a moto honda/NXR 150 Bros ES, placa NUD 1065, cor vermelha, ano/modelo 2011/2011, também comprou do Jurandi, para venda em seu comércio; que pagou por ela a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais); que tinha feito um negócio em uma S.10, e como o Jurandi e o Jurandi ficou devendo a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para ser pago no dia 29/01/2012 como o Jurandi devia esse valor para o interrogado resolveram fazer negócio na moto, descontando R$ 3.000,00 do valor total da dívida e o interrogado voltou mais R$ 4.000,00; que a moto placa NJB 9700, cor vermelha, ano/modelo 2007, que trouxe essa moto para vender, que também é ‘finan’; já quanto ao veiculo automotor percente ao seu cunhado de nome Flavio; deu a quantia de R$ 1.000,00 para ele abastecer o veículo e ver se achava algum ponto comercial na cidade
(id. 176651672 – p. 120).

Em juízo o apelante não foi localizado, motivo pelo qual foi decretada sua revelia (id. 176651672 – p. 595).

Conquanto o apelante tenha sustentado que os autos carecem de elementos probatórios suficientes a sustentar a condenação, é certo que o conjunto probatório não deixa dúvidas acerca da prática do crime de receptação qualificada (art. 180, §1º, CP).

Isso porque, restou caracterizado o dolo da conduta do acusado, que assumiu o risco e não se importou em verificar a origem dos veículos, sobretudo por não trazer maiores informações acerca das pessoas que lhe venderam os bens, ou da origem dos automóveis, pois não estava sequer na posse da documentação que atestasse a regularidade dos bens adquiridos.

No caso dos autos tem-se que, ao verificarem a procedência do veículo Captiva, que estava em posse da testemunha ORLANDO LUCERO JUNIOR, os policiais militares constataram que se tratava de produto de furto, no Estado de São Paulo, na data de 24/08/2011, de propriedade da empresa Cical Veículos LTDA, tendo sido emitida voz de prisão à pessoa de Orlando, ocasião em que este afirmou que adquiriu o veículo do apelante Fabrício pela quantia ínfima de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), que estava muito aquém do valor comercial do referido veículo.

Outrossim, em se tratando de crimes contra o patrimônio (receptação), a apreensão do bem em poder do acusado inverte o ônus da prova, incumbindo à defesa trazer elementos que apontem eventual licitude na forma de obtenção do objeto.

Na espécie, a justificativa apresentada pelo apelante no sentido de que duas das motocicletas apreendidas foram compradas da mãe dele, uma biz amarela e uma Titan 125 preta, sendo que quanto às demais não tinha conhecimento de que o produto era de origem ilícita, é totalmente desprovida de qualquer elemento probatório válido.

Portanto, nota-se que a negativa de autoria apresentada não restou comprovada nos autos, restando isolada frente aos demais substratos que atribuem de modo seguro a responsabilização penal em seu desfavor, merecendo destaque o contexto fático que demonstra o conhecimento acerca da origem ilícita do bem.

Importante ressaltar que uma vez comprovada a origem ilícita do bem em poder do acusado, autoriza-se a presunção de autoria do delito de receptação e, por conseguinte, a inversão do
ônus probandi
, perfectibilizando o delito de receptação, não havendo falar em absolvição por insuficiência probatória.

Neste sentido:

“(...) no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova (...)”
(AgRg nos EDcl no AREsp 1352118/SP, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 08/09/2020).

Destarte, nos termos do precedente supracitado, inviável o acolhimento do pleito absolutório.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo a condenação, conforme prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023